Tribunal: TJDFT
Processo: 0730886-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730886-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DE AGUIAR LIZAR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Vera Lucia de Aguiar Lizar, contra a decisão de declínio de competência de ofício para a Comarca de Mongaguá/SP proferida nos autos 0727205-51.2024.8.07.0001, sob o fundamento de “manifesta a abusividade, nos termos do art. 63, §§ 1o e 3o, do CPC” (11a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de demanda de conhecimento ajuizada por VERA LUCIA DE AGUIAR LIZAR em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. O autor tem domicílio em Mogaguá/SP, sem que haja obrigação a ser satisfeita nesta Circunscrição Judiciária. No presente caso, a parte autora escolheu aleatoriamente o foro de Brasília, sem demonstrar a pertinência jurídica entre a demanda e esta localidade. Ressalto, a requerida possui filiais em todo o Brasil, de modo que não se justifica o ajuizamento nesta Capital. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda, mas esta faculdade está limitada pela lei processual, sob pena de ofensa à boa-fé, que torna ilícito o abuso de direito. Assim, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. As Câmaras Cíveis do TJDFT têm, recentemente, afastado a aplicação da Súmula 23, do TJDFT. Ademais, de acordo com o art. 63, §5o, do CPC, "O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." Assim, é possível o declínio de competência promovido de forma oficiosa pelo Juízo, quando a parte autora opta, sem levantar motivos, por ajuizar a demanda em foro diverso daqueles em que se situam seu domicílio; o domicílio da parte requerida; o foro de eleição. Sem prejuízo, o foro de eleição, quando existir, também é sujeito à análise pelo Juízo de ofício, podendo ser afastado quando manifesta a abusividade, nos termos do art. 63, §§ 1o e 3o, do CPC. No caso sob análise, é evidente a escolha abusiva e desmotivada pelo ajuizamento da ação nesta vara. Por tais razões, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Mongaguá/SP, para onde os autos devem ser remetidos. Redistribuam-se independentemente de preclusão. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “o CDC em seu artigo 101, inciso i, dispõe ser uma faculdade do consumidor o ajuizamento de ação no foro de seu domicílio, não excluindo deste a possibilidade de utilização da regra geral, que determina que o ajuizamento das ações ocorra no foro do domicílio do réu”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para fixar a competência do foro de Brasília/DF, para processar e julgar o feito originário. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro para fins de modificação da competência territorial (Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 3o). A autora/agravante, a despeito de ser domiciliada em Mogaguá/SP, propôs a ação perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios, sob o fundamento da agravada (Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros) ter sede nesta capital federal. A questão de direito processual deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação consumerista oriunda de contrato de cessão de crédito, de sorte que deve ser observada a regra de competência exclusiva do foro de domicílio da consumidora (parte autora), além de contemplar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6°, inciso VIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)”. [CARNEIRO, PAULO CEZAR PINHEIRO, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput” e § 1o), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em conjunto com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Há clara preferência do legislador processual civil pelo domicílio do réu, com aceitação de certas variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei 8.078/1990, art. 6°, inciso VIII, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Ademais, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de molde a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo, se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Para fortalecer esse entendimento, acrescente-se que em 4 de junho de 2024 foi sancionada a Lei 14.879/2024, que altera a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Transcreve-se: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 63. ...... § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " (NR) No caso concreto, a parte demandante reside em Mogaguá/SP, que além de representar circunstância de competência exclusiva (domicílio do consumidor), constitui localidade onde as obrigações contratuais devem ser primariamente cumpridas, e com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” da Circunscrição Judicial de Brasília/DF. A “eleição de foro” (sem justificação) da circunscrição judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a respectiva demanda se afasta da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o). Com relação ao tema cito precedente desta 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO RÉU. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO. PERTINENTE. LEI No 14.879/2024. COMPETENTE JUÍZO SUSCITANTE. 1. É de se relevar que a relação havida entre as partes se submete as regras específicas do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ quando disciplina que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, eis que se trata de Ação de Cobrança fundada em contrato havido entre instituição bancária e pessoa física. 2.Tais regras visam, em especial, a proteção dos direitos básicos do consumidor com a consequente facilitação da defesa de seus direitos, como bem dispõe o artigo 6o do CDC. 3.Ocupando o consumidor, o polo passivo da demanda, a competência territorial será absoluta para estabelecer como foro competente o do seu domicílio. E, nesse diapasão, é possível ao juiz declinar de ofício a competência, pois seu caráter absoluto a transforma em matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível a qualquer momento. 4. O deslinde da controvérsia adquiriu solução imediata com as recentíssimas alterações ocorridas no artigo 63 do Código de Processo Civil, com a publicação da Lei no 14.879, em 05 de junho de 2024. 5. Depreende-se da novidade legislativa que a cláusula de eleição de foro somente será capaz de produzir efeitos jurídicos quando (a) constar em instrumento escrito; (b) aludir expressamente a determinado negócio jurídico e (c) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, com ressalvas à pactuação consumerista. 6.Considerando que, no caso ora em análise, a escolha do foro não obedeceu a nenhum do critério legal objetivo para fixação da competência, torna-se evidente que razão assiste ao Juízo Suscitado quanto optou por declinar de ofício para uma das Varas Cíveis da Circunscrição onde reside o requerido. 7.Conflito admitido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1880121, 07513848620238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024) Concluo pelo abuso da aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator